Tribunal: TJSP
Processo: 2126397-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Tributário – Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – IPTU - Município de São Paulo - Decisão de improcedência – Pretensão à reforma – Admissibilidade - Ação executiva proposta contra credor fiduciário, que não pode ser responsabilizado por débito relativo ao IPTU (arts. 26 e 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997) por não se enquadrar como contribuinte em quaisquer das hipóteses do

Ementa:
Tributário – Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade – IPTU - Município de São Paulo - Decisão de improcedência – Pretensão à reforma – Admissibilidade - Ação executiva proposta contra credor fiduciário, que não pode ser responsabilizado por débito relativo ao IPTU (arts. 26 e 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997) por não se enquadrar como contribuinte em quaisquer das hipóteses do art. 34, do CTN – Posse indireta exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade – Credor fiduciário que possui domínio meramente resolúvel, sem objetivo de adquirir, em definitivo, a propriedade do bem, a qual depende do inadimplemento do contrato, pelo devedor, para se consolidar e não pode ser equiparada à propriedade plena do art. 1231, do Código Civil Brasileiro – Raciocínio que pode ser extraído do Tema no 685/STF - Propriedade fiduciária que é prevista no art. 1367, do mesmo códex – Credor fiduciário que será responsável pelo pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel apenas quando for imitido na posse direta do bem, nos termos do art. 1368-B, parágrafo único, do Código Civil – Instituição financeira que deve ser excluída do polo passivo da execução fiscal, que prosseguirá quanto ao coexecutado-possuidor – Decisão reformada – Recurso provido.